Tribunal: TJSP
Processo: 2178756-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para análise do mérito – Decisão, ademais, que se revela fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Ausência de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178756-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente JOSÉ
PINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO e Impetrante JOSE MESSIAS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
2
Habeas Corpus no 2178756-02.2020.8.26.0000
Autos de origem no 0003316-95.2017.8.26.0496
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto (DEECRIM 6a RAJ)
Impetrante: José Messias dos Santos
Paciente: JOSÉ PINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO
Voto no 39677
HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL Insurgência
contra decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão
domiciliar - Matéria adstrita à competência do Juízo da
Execução - Remédio heroico não faz as vezes de Agravo em
Execução, recurso adequado ao caso - Via imprópria para
análise do mérito
Decisão, ademais, que se revela
fundamentada - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui,
como o próprio nome diz, caráter de recomendação Ausência
de notícia de que estaria sob risco iminente - Inexistência de
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado José Messias dos Santos,
em favor de JOSÉ PINHO DE OLIVEIRA SOBRINHO, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto
(DEECRIM 6a RAJ).
Relata, de início, que a paciente, que se
encontrava preso em cumprimento de pena no regime
semiaberto, cometeu, supostamente, falta disciplinar de
natureza grave, sendo determinada a sustação do regime
intermediário e sua regressão ao regime fechado.
Nesse
contexto,
sustenta
que
o
sentenciado faz jus à concessão da prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
3
considerando que sofre de anemia crônica e plaquetopenia,
tendo apresentado diversos outros sintomas e complicações,
razão pela qual segue internado na enfermaria da unidade
prisional, que se encontra em condições precárias. Destaca
ainda, o teor da Recomendação 62/2020, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça.
Requer, assim, a concessão do benefício
(fls. 01/16).
A liminar foi indeferida à fls. 53/55.
Foram prestadas as informações de
estilo (fls. 58/59), e a Douta Procuradoria Geral de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento da impetração e, se
conhecida, pela denegação da ordem (fls. 76/86).
Relatei.
O presente habeas corpus deve ser
denegado.
De início, registra-se que, conforme
relatado, o impetrante se insurge contra decisão proferida
em sede de execução penal, que indeferiu a colocação do
paciente em prisão domiciliar.
Ocorre que se deve considerar que a
análise de questões envolvendo incidentes, no âmbito da
execução penal, só pode ser feita pelo recurso próprio, que é
o agravo em execução, nos termos do art. 197, da Lei de
Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
4
A propósito:
“Não é o habeas corpus a via convinhável para
sua concessão ou não, máxime de postulação
direta à segunda instância, por exigível
procedimento mais abrangente, necessário ao
exame aprofundado dos aspectos subjetivos,
além das prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
Ora,
não
pode
o
habeas
corpus
substituir recurso adequado previsto em lei. Confira-se:
“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO
MEIO
INADEQUADO INDEFERIMENTO LIMINAR
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL O habeas
corpus dirigido ao Tribunal não é meio
adequado para rever o indeferimento de
benefício na execução penal, por isso, cabe o
seu indeferimento liminar, na forma do artigo
663 do Código de Processo Penal c.c. o inciso I
do artigo 504 do Regimento Interno desta
Egrégia Corte. (TJSP, HC 990.09.005052-7,
Rel.
Willian
Campos,
4a
Câmara,
27/01/2009) (g.n.).
“(...) reserva-se a competência para decidir
sobre o livramento condicional ao juízo da
execução (art. 66). Não é o habeas corpus a
via convinhável para sua concessão ou não,
máxime de postulação direta à segunda
instância, por exigível procedimento mais
abrangente,
necessário
ao
exame
aprofundado dos aspectos subjetivos, além
das
prévias manifestações do Conselho
Penitenciário e do Ministério Público (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
5
131).” (TACRIM, HC, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, BMJ 32/2).
É certo que nesta estreita via não se
admite análise aprofundada de provas, exatamente para inibir
saltos no sistema recursal e nos princípios constitucionais,
não podendo o remédio heroico substituir recurso adequado.
Nesse sentido:
“Não se conhece de habeas corpus originário
quando
substitui
recurso
ordinário
não
interposto” (STF; HC no 59.186-8; rel. Min.
Décio Miranda; DJU 26.3.82, p. 2.561).
“O habeas corpus não pode ser usado como
substituto
do
recurso
ordinário.
Caso
contrário, ele seria transformado em um
super-recurso, sem prazo certo para sua
interposição,
tirando
a
segurança
das
decisões judiciais passadas em julgado, já que
poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas
pelo remédio heroico” (RJDTACrimSP, vol.
12, p. 167; rel. Hélio de Freitas) (g.n.).
Prisão
albergue
domiciliar
pleiteada.
Alegação de o paciente ser portador de
gravíssimas enfermidades e ter passado por
cirurgia nas pernas. Risco em razão da
pandemia Covid-19. Pleito que exige análise
de
requisitos
objetivos
e
subjetivos,
incabível na via eleita. HC que não poder
ser usado como substituto do recurso
cabível. Negado seguimento à impetração,
com fundamento no art. 168, § 3o, do RITJSP
(TJSP;
Habeas
Corpus
no
205400892.2020.8.26.0000;
rel.
Eduardo
Abdalla,
Decisão
Monocrática;
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
6
24/03/2020).
Assim, seria incabível o conhecimento
da presente ordem.
Não obstante, diante do cenário atual
marcado pela pandemia do COVID-19, registra-se que não se
desconhece os elevados propósitos que levaram a edição da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
porém, como o próprio nome diz, trata-se, nada mais, que uma
recomendação, uma advertência, não sendo caso, portanto, de
aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Anota-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Vale
ressaltar
que,
além
de
não
demonstrada infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi
comprovada a falta tratamento adequado, se eventualmente
necessário.
E, nesse contexto, não se demonstrou,
concretamente, a justificação do deferimento do pleito, não se
vislumbrando, aliás, qualquer ilegalidade na decisão combatida,
que consignou que: “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por
cinco motivos. Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado,
razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
7
não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio
aberto.1 Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência
das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318),
aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da
especialidade.2 Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2o,
do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a
transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o
condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência
no regime anterior. (...) Em outros termos, mais diretos: o nosso
ordenamento jurídico não admite a denominada progressão per saltum, ou
seja, a transferência do condenado do regime prisional fechado
diretamente para o aberto. (...) Terceiro, porque o sentenciado vem
recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico
e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe
aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da
pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
(...) Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que
em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles
prestados pelo Estado, em cárcere 6. Quinto, o sentenciado igualmente
não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto,
no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas
em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).”.
(fls. 19/25).
Da análise dos autos, nota-se que o paciente
cumpre penas pela prática de crimes graves, inclusive
praticados com violência contra a pessoa, com término
previsto para o ano de 2026 (fls. 60/65). Além disso, verifica-
se que, recentemente, foi reconhecida a prática de falta
disciplinar de natureza grave, sendo determinada sua
regressão ao regime fechado (fls. 714/719 dos autos de
origem).
Ademais, não se vislumbra que estaria
submetido a situação de risco iminente que autorize a
concessão excepcional da ordem pretendida. Frisa-se, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
8
noticiado que se enquadra no grupo de risco da doença, não se
demonstrou, concretamente, a justificação do deferimento do
pleito. Aliás, a autoridade impetrada consignou que o paciente
vem recebendo a assistência médica que necessita.
Outrossim, nada indica que esteja em
estabelecimento inadequado, de maneira que não se vislumbra
qualquer ofensa à Súmula Vinculante n o 56 do Supremo
Tribunal Federal.
Nesse
sentido,
confira-se
recentes
julgados a respeito do tema:
Ação Penal. “Trata-se de reiteração do pleito de
prisão domiciliar humanitária formulado em favor
de N. M.”. “A defesa técnica do requerente torna
a destacar a sua idade avançada e o estado de
saúde”. Acresce, ainda, “o surgimento recente da
pandemia de COVID-19, popularmente conhecido
como coronavírus” como fato a ensejar a
colocação do requerente em prisão domiciliar,
destacando que “possui todas as características
que o incluem no grupo de maior risco” de
mortalidade em caso de contágio.” “Verificada a
adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades
sanitárias à diminuição da curva de proliferação
do coronavírus e do contágio que desencadeia a
doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não
se constata a necessidade da adoção de medidas
excepcionais
na
execução
da
reprimenda
privativa de liberdade.” Pedido indeferido. (Ação
Penal no 996-DF; rel. Edson Fachin; Decisão
Monocrática; j. 02/04/2020).
Habeas Corpus. Pedido de prisão domiciliar.
Paciente que cumpre pena em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178756-02.2020.8.26.0000 -Voto no 39677 - RS
9
cujo pedido de livramento condicional se encontra
em trâmite regular, mas que integra o grupo de
risco da COVID-19, nos termos da Recomendação
62/2020 do CNJ. Pandemia do Covid-19 por si só
não autoriza a soltura. Não há indicação de que
o paciente não receba os cuidados médicos
necessários na unidade prisional em que se
encontra.
Exame
criminológico
juntado
na
origem. Writ que não se presta a agilizar ou
apressar decisão futura do juízo de piso. Ordem
denegada.
(Habeas
Corpus
no
2078346-33.2020.8.26.0000,
rel.
Reinaldo
Cintra, 7aC, j. 14/05/2020). (g.n.)
Destarte, não se vislumbra, ao menos por
ora e nos estreitos limites do writ, patente constrangimento
ilegal que autorize a concessão excepcional da medida
pretendida.
Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
EDISON BRANDÃO
Relator